Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Acidente de trânsito. Cerceamento de defesa não configurado. Legitimidade ativa e passiva. Transposição de faixa. Interceptação de trajetória. Culpa concorrente não demonstrada. Dano material comprovado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 44.966,22 a título de indenização por danos materiais.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar a eventual ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) examinar a legitimidade das partes, tanto ativa quanto passiva; (iii) analisar a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a eventual culpa concorrente; (iv) avaliar a extensão dos danos decorrentes do sinistro.
III. Razões de decidir
3. É desnecessária a realização de perícia técnica quando o acervo probatório, composto por laudo oficial da Polícia Civil, fotografias, vídeos e prova oral, é suficiente para o deslinde da controvérsia fática. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A responsabilidade do empregador ou comitente por atos de seus empregados ou prepostos está prevista no art. 932, III, do Código Civil. No caso, a nota fiscal de prestação de serviços (ID 83628194) comprova que o primeiro réu prestava serviços de transporte à segunda ré à época do acidente, circunstância corroborada pelo depoimento testemunhal (ID 83628231), evidenciando a relação de preposição. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O condutor do veículo envolvido no acidente é parte legítima para pleitear indenização dos danos materiais demonstrados por meio de orçamentos. Além disso, como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. O autor/recorrido afirmou que aguardava na faixa destinada ao retorno quando teve seu veículo atingido lateralmente pelo caminhão conduzido pelo primeiro réu, cujo automóvel apresentava avarias laterais traseiras compatíveis com o ponto de impacto descrito.
7. O primeiro réu, por sua vez, sustentou que a colisão ocorreu na traseira do caminhão, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao autor, por suposta inobservância da distância de segurança e condução imprudente.
8. O depoimento da testemunha (IDs 83628228 e 83628229), aliado às mídias dos veículos (IDs 83626454, 83628162 e 83628188, pág. 5), indicam que o veículo vinculado ao réu ingressou na faixa de circulação do autor sem o devido cuidado, interceptando a trajetória do veículo do autor e dando causa à colisão.
9. A alegação do réu de que a colisão se deu na traseira do caminhão é infirmada pelo laudo da Polícia Civil, que confirmou as avarias na lateral direita anterior do Azera, com marcas de fricção e aderência de material preto (compatível com colisão lateral), além de danos na lateral esquerda decorrentes do impacto com o meio-fio.
10. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando-se, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
11. A impugnação aos valores dos orçamentos é genérica e desacompanhada de contraprovas convincentes. O valor da condenação baseou-se no menor orçamento apresentado para peças de veículo importado, mostrando-se aderente à extensão dos danos descritos na perícia criminal e compatível com o padrão do veículo atingido.
IV. Dispositivo
12. Recursos conhecidos e desprovidos.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte adversa, pro rata, fixados em 10% sobre o valor da condenação.